Tribunal: TJPA
Processo: 0013173-07.2017.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA (2X CONSUMADO e 1X TENTADO) E CORRUPÇÃO DE MENORES (3X CONSUMADO), TODOS EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES. MÉRITO. 1ª TESE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO OU FACILITAÇÃO À CORRUPÇÃO E ERRO DO TIPO EM RAZÃO DO DESCONHECIMENTO DA IDADE DOS MENORES. REJEITADA. 2ª TESE: RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE CRIME ÚNICO DE ROUBO, EM RAZÃO DA CONFUSÃO PATRIMONIAL DAS VÍTIMAS. REJEITADA. 3ª TESE: AFASTAR A CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA, DEVENDO SER RECONHECIDA A INOVAÇÃO LEGISLATIVA QUE AFASTOU A MAJORANTE NO CASO DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. REJEITADA. 4ªTESE: DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REJEITADA. 5ªTESE: DA APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. REJEITADA. 6ªTESE: DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO CONSUMADO CONTRA AS VÍTIMAS BENEDITA PACHECO, KELVIN LUCAS. IMPOSSIBILIDADE. 7ªTESE: DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO TENTADO CONTRA A VÍTIMA RAISA SAMELA. IMPOSSIBILIDADE. TODAS AS PENAS FORAM BEM APLICADAS RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.MÉRITO.1ª TESE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO OU FACILITAÇÃO À CORRUPÇÃO E ERRO DO TIPO EM RAZÃO DO DESCONHECIMENTO DA IDADE DOS MENORES. TESE REJEITADA. ? Para a configuração do tipo, bastaria que o menor participasse da empreitada criminosa, uma vez que conforme inserto na Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça, ?a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal?. Os adolescentes tiveram participação direta no delito de roubo, sendo desnecessária prova da efetiva degeneração de sua índole, por ser tratar de delito de natureza formal, conforme preconiza a Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça (e.g. STJ - REsp: 1674743 SP 2017/0129078-5, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 31/08/2018). Quanto a documento hábil para comprovar a idade das vítimas menores: Joelson Serrão da Costa, vulgo ?cabiu?, Gabriel Soares Sacramenta e João Paulo Moreira de Oliveira, vulgo ?japona?, foi juntado nos autos do IPL conforme fls. 19, 21 e 23 (certidão de nascimento e identidade). 2ª TESE: RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE CRIME ÚNICO DE ROUBO, EM RAZÃO DA CONFUSÃO PATRIMONIAL DAS VÍTIMAS. TESE REJEITADA. - Não merece prosperar a tese levantada pela defesa, uma vez que a doutrina e a jurisprudência sobre o tema são uniformes no sentido de que se o agente, mediante uma única ação, desdobrada em vários atos, subtrai os pertences de vítimas distintas (pelo menos duas), estará caracterizado o concurso formal de delitos, aplicando-se a regra do artigo 70 do Código Penal. (PRECEDENTES).3ª TESE: AFASTAR A CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA, DEVENDO SER RECONHECIDA A INOVAÇÃO LEGISLATIVA QUE AFASTOU A MAJORANTE NO CASO DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. TESE REJEITADA. - Não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, pois o simples fato da ausência de dados acerca da potencialidade lesiva da arma de fogo não influencia no crime de roubo, uma vez que já está pacificado o entendimento desta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14 (Res. 017/2014 ? DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014). Quanto ao questionamento da ?inovação legislativa que afastou a majorante de emprego de arma branca? trazida pela Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, entendo que não merece prosperar, pois o apelante foi condenado no 1º grau de jurisdição em razão do uso de arma de fogo e não por arma branca, com base na legislação anterior. Logo, não há interesse recursal para legitimar tal questionamento.4ªTESE: DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE REJEITADA - Estamos diante do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e do crime de corrupção de menores, logo se trata de tipos penais autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos. Enquanto o crime de roubo tutela o patrimônio, o delito de corrupção de menores tutela a integridade moral da criança ou adolescente, portanto não se verifica bis in idem na condenação do apelante nos termos da sentença, tendo em vista a autonomia e independência dos delitos, que tutelam objetos jurídicos distintos. Não é cabível a aplicação do princípio da consunção, medida em que as condutas atribuídas aos réus atingem bens jurídicos distintos e diversos, não havendo relação de dependência, nem constituindo fase de preparação ou execução entre eles, podendo ser praticados isoladamente, sem qualquer relação de subordinação.5ªTESE: DA APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE REJEITADA ? A regra do concurso formal é a que, em tese, se aplica ao caso em exame. Cumpre-me, porém, ressaltar que a referida regra, é criação cujo propósito não é outro, senão beneficiar o réu, para que ele não venha a receber punição excessiva, por atos distintos, com tipificação legal diversa, porém praticados em um mesmo contexto fático e voltados à obtenção do mesmo objetivo. Assim, tendo em vista a natureza jurídica, bem como a finalidade da orientação contida no artigo 70 do Código Penal, sua aplicação deve ser sempre voltada ao benefício do réu. Considerando o concurso material de crimes (art. 69 do CPB), a pena do apelante ficaria no patamar de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses, 22 (vinte e dois) dias e ao pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa. Desta forma, deve permanecer o concurso formal de crimes adotado pelo magistrado a quo por ser claramente mais benéfico ao apelante resultando na pena definitiva de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 127 (cento e vinte e sete) dias-multa.6ªTESE: DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO CONSUMADO CONTRA A VÍTIMA BENEDITA PACHECO. TESE REJEITADA - Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo considerou como desabonadora ao apelante apenas as circunstâncias do crime, entendimento este que acompanho na íntegra, em razão de ter utilizados dados concretos dos autos. Assim, MANTENHO a pena-base no patamar de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA. 2ª FASE .O magistrado a quo reconheceu corretamente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ?d? do CPB) e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ?h? do CPB (vítima maior de 60 anos), entretanto, considerou corretamente como preponderante a confissão do apelante, razão pela qual MANHTENHO a redução da pena para o patamar de 04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa. 3ª FASE. Ausente causa de diminuição. Entretanto MANTENHO o reconhecimento das causas de aumento previstas nos incisos I (antiga redação) e II do §2º do art. 157, caput, do CP, majorando a pena do delito em três oitavos, fixando-a na última fase de dosimetria em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa.DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO CONSUMADO CONTRA A VÍTIMA KELVIN LUCAS. TESE REJEITADA. - Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo considerou como desabonadora ao apelante apenas as circunstâncias do crime, entendimento este que acompanho na íntegra, em razão de ter utilizados dados concretos dos autos. Assim, MANTENHO a pena-base no patamar de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA. 2ª FASE. Não há agravantes a serem valoradas. Entretanto, MANTENHO o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ?d? do CPB), razão pela qual deve permanecer a redução da pena para o patamar de 04 (quatro) anos reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. 3ª FASE MANTENHO o reconhecimento das causas de aumento previstas nos incisos I (antiga redação) e II do §2º do art. 157, caput, do CP, majorando a pena do delito em três oitavos, fixando-a na última fase de dosimetria em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO TENTADO CONTRA A VÍTIMA RAISA SAMELA. TESE REJEITADA ? Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo considerou como desabonadora ao apelante apenas as circunstâncias do crime, entendimento este que acompanho na íntegra, em razão de ter utilizados dados concretos dos autos. Assim, MANTENHO a pena-base no patamar de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA. 2ª FASE - O magistrado a quo reconheceu corretamente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ?d? do CPB) e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ?h? do CPB (vítima grávida), e considerou como preponderante a confissão do apelante, razão pela qual MANTENHO a redução da pena para o patamar de 04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa. 3ª FASE - Mantenho o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa), à vista do iter criminis percorrido pelo agente, o qual evidencia que se aproximou muito da consumação do delito, conforme já consignado na sentença, razão pela qual deve ser reduzida a pena em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Da mesma forma, MANTENHO as causas de aumento de pena previstas nos incisos I (antiga redação) e II do §2º do art. 157, caput, do CP (uso de arma de fogo e concurso de agentes), aumento a pena em 3/8 (três oitavos), passando a dosá-la na última fase de dosimetria em 04 anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.Por fim, considerando que não houve questionamento acerca da dosimetria dos crimes de corrupção de menor pela defesa e nem pelo Ministério Público, e apesar de ter verificado alguns equívocos na dosimetria dos crimes de corrupção de menor, sou obrigado a manter a pena fixada pelo juízo a quo, em razão do princípio constitucional do non refomatio in pejus. Assim, MANTENHO a pena do crime de corrupção de menor no patamar de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR.Considerando que os crimes de roubo e corrupção de menores foram praticados mediante uma só conduta, com pluralidade de ações. Deve ser mantido o concurso formal a ensejar a aplicação da pena mais grave, majorada na metade, em razão da quantidade de crimes praticados - três roubos e três corrupções de menores. Deve a pena definitiva permanecer no patamar de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 127 (cento e vinte e sete) dias-multa. REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO, nos termos do artigo 33, §3º do CPB.DISPOSITIVO.CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0013173-07.2017.814.0010
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BREVES/PA
APELANTE: MARLON FERREIRA LIMA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA (2X CONSUMADO e 1X TENTADO) E CORRUPÇÃO DE MENORES (3X CONSUMADO), TODOS EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES. MÉRITO.
1ª TESE:
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO OU FACILITAÇÃO À CORRUPÇÃO E ERRO DO TIPO EM RAZÃO DO DESCONHECIMENTO DA IDADE DOS MENORES.
REJEITADA
.
2ª TESE:
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE CRIME ÚNICO DE ROUBO, EM RAZÃO DA CONFUSÃO PATRIMONIAL DAS VÍTIMAS.
REJEITADA
.
3ª TESE
: AFASTAR A CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA, DEVENDO SER RECONHECIDA A INOVAÇÃO LEGISLATIVA QUE AFASTOU A MAJORANTE NO CASO DE EMPREGO DE ARMA BRANCA.
REJEITADA
.
4ªTESE
: DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
REJEITADA
.
5ªTESE
: DA APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
REJEITADA
.
6ªTESE:
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO CONSUMADO CONTRA
AS VÍTIMAS BENEDITA PACHECO, KELVIN LUCAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
7ªTESE
: DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO TENTADO CONTRA A VÍTIMA
RAISA SAMELA
.
IMPOSSIBILIDADE
. TODAS AS PENAS FORAM BEM APLICADAS RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MÉRITO.
1ª TESE:
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO OU FACILITAÇÃO À CORRUPÇÃO E ERRO DO TIPO EM RAZÃO DO DESCONHECIMENTO DA IDADE DOS MENORES.
TESE REJEITADA.
-
Para a configuração do tipo, bastaria que o menor participasse da empreitada criminosa, uma vez que conforme inserto na Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça,
¿a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal¿
.
Os adolescentes tiveram participação direta no delito de roubo, sendo desnecessária prova da efetiva degeneração de sua índole, por ser tratar de delito de natureza formal, conforme preconiza a Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça (e.g. STJ - REsp: 1674743 SP 2017/0129078-5, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 31/08/2018). Quanto a documento hábil para comprovar a idade das vítimas menores: Joelson Serrão da Costa, vulgo ¿cabiu¿, Gabriel Soares Sacramenta e João Paulo Moreira de Oliveira, vulgo ¿japona¿,
foi juntado nos autos do IPL conforme fls. 19, 21 e 23 (certidão de nascimento e identidade).

2ª TESE
: RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE CRIME ÚNICO DE ROUBO, EM RAZÃO DA CONFUSÃO PATRIMONIAL DAS VÍTIMAS.
TESE REJEITADA.
-
Não merece prosperar a tese levantada pela defesa, uma vez que a doutrina e a jurisprudência sobre o tema são uniformes no sentido de que se o agente, mediante uma única ação, desdobrada em vários atos, subtrai os pertences de vítimas distintas (pelo menos duas), estará caracterizado o concurso formal de delitos, aplicando-se a regra do artigo
70
do
Código Penal
. (PRECEDENTES).
3ª TESE
: AFASTAR A CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA, DEVENDO SER RECONHECIDA A INOVAÇÃO LEGISLATIVA QUE AFASTOU A MAJORANTE NO CASO DE EMPREGO DE ARMA BRANCA.
TESE REJEITADA.
-
Não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, pois o simples fato da ausência de dados acerca da potencialidade lesiva da arma de fogo não influencia no crime de roubo, uma vez que já está pacificado o entendimento desta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14 (Res. 017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014). Quanto ao questionamento da ¿inovação legislativa que afastou a majorante de emprego de arma branca¿ trazida pela Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, entendo que não merece prosperar, pois o apelante foi condenado no 1º grau de jurisdição em razão do uso de arma de fogo e não por arma branca, com base na legislação anterior. Logo, não há interesse recursal para legitimar tal questionamento.
4ªTESE
: DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
TESE REJEITADA
-
Estamos diante do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e do crime de corrupção de menores,
logo se trata de tipos penais autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos.

Enquanto o crime de roubo tutela o patrimônio, o delito de corrupção de menores tutela a integridade moral da criança ou adolescente, portanto não se verifica
bis in idem
na condenação do apelante nos termos da sentença, tendo em vista a autonomia e independência dos delitos, que tutelam objetos jurídicos distintos.
Não é cabível a aplicação do princípio da consunção
, medida em que as condutas atribuídas aos réus atingem bens jurídicos distintos e diversos, não havendo relação de dependência, nem constituindo fase de preparação ou execução entre eles, podendo ser praticados isoladamente, sem qualquer relação de subordinação.
5ªTESE
: DA APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
TESE

REJEITADA
-
A regra do concurso formal é a que, em tese, se aplica ao caso em exame. Cumpre-me, porém, ressaltar que a referida regra, é criação cujo propósito não é outro, senão beneficiar o réu, para que ele não venha a receber punição excessiva, por atos distintos, com tipificação legal diversa, porém praticados em um mesmo contexto fático e voltados à obtenção do mesmo objetivo. Assim, tendo em vista a natureza jurídica, bem como a finalidade da orientação contida no artigo
70
do
Código Penal
,
sua aplicação deve ser sempre voltada ao benefício do réu.

Considerando o concurso material de crimes (art. 69 do CPB), a pena do apelante ficaria no patamar de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses, 22 (vinte e dois) dias e ao pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa
. Desta forma, deve permanecer o concurso formal de crimes adotado pelo magistrado
a quo
por ser claramente mais benéfico ao apelante resultando na pena definitiva de
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 127 (cento e vinte e sete) dias-multa.
6ªTESE:
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO CONSUMADO CONTRA
A VÍTIMA BENEDITA PACHECO. TESE REJEITADA
-
Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo considerou como desabonadora ao apelante apenas as circunstâncias do crime, entendimento este que acompanho na íntegra, em razão de ter utilizados dados concretos dos autos.
Assim, MANTENHO a pena-base no patamar de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª FASE
.
O magistrado
a quo
reconheceu corretamente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do CPB) e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿h¿ do CPB (vítima maior de 60 anos), entretanto, considerou corretamente como preponderante a confissão do apelante, razão pela qual
MANHTENHO
a redução da pena para o patamar de
04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa
.
3ª FASE.
Ausente causa de diminuição. Entretanto
MANTENHO
o reconhecimento das causas de aumento previstas nos incisos I (antiga redação) e II do §2º do art. 157, caput, do CP, majorando a pena do delito em três oitavos, fixando-a na última fase de dosimetria em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa.
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO CONSUMADO CONTRA A VÍTIMA
KELVIN LUCAS
.
TESE REJEITADA
. -
Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo considerou como desabonadora ao apelante apenas as circunstâncias do crime, entendimento este que acompanho na íntegra, em razão de ter utilizados dados concretos dos autos.
Assim, MANTENHO a pena-base no patamar de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA
.
2ª FASE
.
Não há agravantes a serem valoradas. Entretanto, MANTENHO o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do CPB), razão pela qual deve permanecer a redução da pena para o patamar de
04 (quatro) anos reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.
3ª FASE
MANTENHO
o reconhecimento das causas de aumento previstas nos incisos I (antiga redação) e II do §2º do art. 157, caput, do CP, majorando a pena do delito em três oitavos, fixando-a na última fase de dosimetria em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO TENTADO CONTRA A VÍTIMA
RAISA SAMELA. TESE REJEITADA
-
Na

primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo considerou como desabonadora ao apelante apenas as circunstâncias do crime, entendimento este que acompanho na íntegra, em razão de ter utilizados dados concretos dos autos.
Assim, MANTENHO a pena-base no patamar de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª FASE
-
O magistrado
a quo
reconheceu corretamente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do CPB) e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿h¿ do CPB (vítima grávida), e considerou como preponderante a confissão do apelante, razão pela qual
MANTENHO
a redução da pena para o patamar de
04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa
.
3ª FASE
-
Mantenho o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa)
, à vista do iter criminis percorrido pelo agente, o qual evidencia que se aproximou muito da consumação do delito, conforme já consignado na sentença, razão pela qual deve ser reduzida a pena em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
Da mesma forma,
MANTENHO
as causas de aumento de pena previstas nos incisos I (antiga redação) e II do §2º do art. 157, caput, do CP (uso de arma de fogo e concurso de agentes)
, aumento a pena em 3/8 (três oitavos), passando a dosá-la na última fase de dosimetria em
04 anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.
Por fim, considerando que não houve questionamento acerca da dosimetria dos crimes de corrupção de menor pela defesa e nem pelo Ministério Público, e apesar de ter verificado alguns equívocos na dosimetria dos crimes de corrupção de menor, sou obrigado a manter a pena fixada pelo juízo
a quo,
em razão do princípio constitucional do
non refomatio in pejus
.
Assim, MANTENHO a pena do crime de corrupção de menor no patamar de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
Considerando que os crimes de roubo e corrupção de menores foram praticados mediante uma só conduta, com pluralidade de ações. Deve ser mantido o concurso formal a ensejar a aplicação da pena mais grave, majorada na metade, em razão da quantidade de crimes praticados - três roubos e três corrupções de menores.
Deve a pena definitiva permanecer no patamar de
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 127 (cento e vinte e sete) dias-multa. REGIME PRISIONAL

INICIALMENTE

FECHADO
, nos termos do artigo 33, §3º do CPB.
DISPOSITIVO
.
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Raimundo Holanda Reis
.

Belém/PA, 09 de setembro de 2020.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0013173-07.2017.814.0010
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BREVES/PA
APELANTE: MARLON FERREIRA LIMA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
interposto por
MARLON FERREIRA LIMA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Breves/PA
(fls. 106-115) que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para condenar o apelante MARLON FERREIRA LIMA, como incurso nas sanções penais previstas no art. 157, §2º, inciso I (antiga redação) e II, do CPB, delito de roubo qualificado pela utilização de arma de fogo e concurso de agentes (por três vezes em concurso formal próprio),
consumado contra as vítimas Benedita, Klevin Lucas
e na
forma tentada contra a vítima Raisa Samela
, e crime de corrupção de menores descrito no Art.244-B, da Lei n.º 8.069/90, por três vezes, também em concurso formal, nos termos do art.70, primeira parte, do CP.

Narrou à denúncia
que no dia 06/10/2017, por volta das 22 h, o denunciado Marlon Ferreira Lima, juntamente com mais três adolescentes: Joelson Serrão da Costa, vulgo ¿cabiu¿, Gabriel Soares Sacramenta e João Paulo Moreira de Oliveira, vulgo ¿japona¿, adentraram na residência das vítimas e subtraíram mediante violência e grave ameaça alguns objetos

Aduz que a vítima Benedita Pacheco perante a autoridade policial, fls. 07, afirmou que no dia do fato estava em sua residência juntamente com sua neta Raisa Samela e o marido desta, Kelvin Lucas, quando o denunciado e seus comparsas invadiram sua residência. Segundo a vítima, o denunciado portava uma arma de fogo e ao adentrar em sua residência rendeu logo a vítima Kelvin Lucas fazendo-o deitar no chão, até que outro comparsa, portando um faca, ficou rendendo Kelvin, para que o denunciado e os demais pudessem revirar a casa para subtraírem os objetos. Ressalta ainda que durante a ação o denunciado apontou a arma em sua direção e de sua neta, que estava grávida de 06 meses.

Recebida a denúncia, citado, o réu apresentou resposta à acusação.

Designada audiência de instrução, foram tomadas as declarações dos ofendidos e promovida a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Nada requereram as partes na fase do artigo 402, do CPP.

Alegações do Ministério Público (fls. 92-96v).

Alegações da Defesa (fls. 97-104v).

Na sentença
(fls. 106-115), o magistrado
a quo

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para condenar o apelante MARLON FERREIRA LIMA, como incurso nas sanções penais previstas no art. 157, §2º, inciso I (antiga redação) e II, do CPB, delito de roubo qualificado pela utilização de arma de fogo e concurso de agentes (por três vezes em concurso formal próprio), consumado contra as vítimas Benedita, Klevin Lucas e na forma tentada contra a vítima Raisa Samela, e crime de corrupção de menores descrito no Art.244-B, da Lei n.º 8.069/90, por três vezes, também em concurso formal, nos termos do art.70, primeira parte, do CP.

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA BENEDITA: 6 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão e 85 dias-multa.

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA KELVIN LUCAS: 5 anos e 6 meses e 13 dias-multa.

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO
TENTADO
CONTRA A VÍTIMA RAISA SAMELA: 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 27 dias-multa.

CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA: 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

O magistrado
a quo
considerou que os crimes de roubo e os crimes de corrupção de menor foram praticados mediante uma só conduta, com pluralidade de ações, configurando o concurso formal a ensejar a aplicação da pena mais grave, aumentada em metade, uma vez que, foram praticados três roubos e três corrupções de menores.

Nestes termos, considerando todos os crimes praticados pelo apelante em concurso formal (roubos e corrupção de menores), a pena definitiva foi fixada no patamar de
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 127 (cento e vinte e sete) dias-multa
.

O juízo
a quo
reconheceu a detração do apelante de 455 dias de reclusão no regime fechado e com fulcro no artigo 387, §2º, do CPP. Fixou como regime inicial de cumprimento de pena o
REGIME FECHADO
, nos termos do art. 33, §3º, do CP.

Em razões recursais
(fls.124-132), o recorrente pugnou:
a)
Que seja afastada a causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma, em razão da ausência de perícia, devendo ser reconhecida a inovação legislativa que afastou a majorante no caso de emprego de arma branca;
b)
Que seja considerada apenas a prática de um único crime de roubo, pela confusão patrimonial das vítimas;
c)
Absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de corrupção de menores, em razão da ausência de comprovação da efetiva corrupção ou facilitação à corrupção, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP;
d)
Absolvição do crime de corrupção de menor, em razão do desconhecimento da idade dos adolescentes infratores (erro sobre elementos constitutivo do crime);
e)
Em caso de condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, que seja afastado o delito de corrupção de menores, ou o contrário, que seja afastada a causa de aumento do roubo se considerado o delito de corrupção de menores, pela aplicação do princípio da consunção pela subsidiariedade;
f)
Aplicação das penas-base no mínimo legal, aplicação na 3ª Fase da Dosimetria no mínimo legal da causa de aumento;
g)
Que seja aplicado o concurso material benéfico, reconhecendo o concurso material entre os crimes de roubo e de corrupção de menores;
i)
Fixação do regime prisional no regime semiaberto.

Em sede de contrarrazões
(fls. 135-142v), o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se na totalidade a justa sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 149-159), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
devendo ser mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro a inclusão na pauta virtual.

Belém, 09 de setembro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0013173-07.2017.814.0010
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BREVES/PA
APELANTE: MARLON FERREIRA LIMA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO OU FACILITAÇÃO À CORRUPÇÃO E ERRO DO TIPO EM RAZÃO DO DESCONHECIMENTO DA IDADE DOS MENORES.

No que tange a alegação de que não haveria comprovação do crime previsto no art. 244-B (corrupção de menores), entendo que não lhe assiste razão, uma vez que, para a configuração do tipo, bastaria que o menor participasse da empreitada criminosa, uma vez que conforme inserto na Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça,
¿a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal¿.

Cito trecho jurisprudencial do STJ sobre o tema ora abordado:
1. Para a configuração do crime de corrupção de menores - atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp 1112326/DF, DJe 08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2012, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.
2. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula 500 do STJ, segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1642271/SP, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017).

A materialidade dos crimes de corrupção de menores restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante,
onde encontram-se os documentos que atestam a idade dos adolescentes.

A autoria do crime também foi demonstrada por meio do depoimento dos menores Joelson e Gabriel. Embora o adolescente João Paulo negue participação no delito,
a vítima Benedita não teve dúvida em efetuar o seu reconhecimento em sede policial como um dos criminosos, tendo em juízo ratificado aludido reconhecimento
.
Mencionou ter identificado sem titubear todos os envolvidos.

Considerando que os adolescentes tiveram participação direta no delito de roubo, sendo desnecessária prova da efetiva degeneração de sua índole, por ser tratar de delito de natureza formal, conforme preconiza a Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça (e.g. STJ - REsp: 1674743 SP 2017/0129078-5, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 31/08/2018).

No que se refere ao documento hábil a comprovar a idade das vítimas menores: Joelson Serrão da Costa, vulgo ¿cabiu¿, Gabriel Soares Sacramenta e João Paulo Moreira de Oliveira, vulgo ¿japona¿, foi juntado nos autos do IPL conforme fls. 19, 21 e 23 (certidão de nascimento e identidade).

O fato de tal documento não estar autenticado não deslegitima sua validade, posto que não foi levantada nos autos sua falsidade. Assim, até prova em contrário, possui idoneidade para comprovar a idade do adolescente, em observância à Súmula 74 do STJ - ¿Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil¿.

Nesse sentido: ¿Para efeitos penais, a prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou documento de identificação civil do menor infrator, podendo ser aferida por outros meios de prova hábil, nos termos da Súmula 74, do Superior Tribunal de Justiça, como os documentos produzidos na Delegacia da Criança e do Adolescente, em que consta o número do CPF e do Registro de Identidade do menor, dos quais se retirou a informação acerca de sua data de nascimento, sendo incabível, portanto, a absolvição pelo crime de corrupção de menor.¿ (TJ/DF- 20160710196726 DF 0018667-85.2016.8.07.0007, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, J 08.02.2018).

Desta forma, rejeita-se as teses absolutórias.

RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE CRIME ÚNICO DE ROUBO, EM RAZÃO DA CONFUSÃO PATRIMONIAL DAS VÍTIMAS.

Alega a Defesa a ocorrência de crime único, pois os crimes de roubo foram praticados dentro de um mesmo contexto fático, o que desconfigura o dolo de atingir patrimônio de vítimas diferentes, sendo certo que o fato de ter atingido mais de uma pessoa é meramente circunstancial.

Não merece prosperar a tese levantada pela defesa, uma vez que a doutrina e a jurisprudência sobre o tema são uniformes no sentido de que se o agente, mediante uma única ação, desdobrada em vários atos, subtrai os pertences de vítimas distintas (pelo menos duas), estará caracterizado o concurso formal de delitos, aplicando-se a regra do artigo
70
do
Código Penal
. Senão Vejamos:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE ROUBO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ROUBO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DIVERSOS. AÇÃO ÚNICA. CONCURSO FORMAL RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessário que ela se dê de forma mansa e pacífica. 2. Praticado o crime de roubo mediante uma só ação contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, resta configurado o concurso formal próprio, e não a hipótese de crime único, visto que violados patrimônios distintos. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0544943-08.2015.8.05.0001, Relator (a): Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 07/12/2018 ) (TJ-BA - APL: 05449430820158050001, Relator: Nágila Maria Sales Brito, Segunda Camara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 07/12/2018)¿
¿PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C OARTS. 29, 70 E 61, INCISOS I E II, ALÍNEA H, TODOS DO CÓDIGOPENAL. ROUBO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DIVERSOS. AÇÃO ÚNICA. CONCURSO FORMAL. I - Crime de roubo, praticado no mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes, constitui concurso ideal (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ). II - Na hipótese, tendo sido o roubo praticado contra vítimas diferentes, impossível o reconhecimento de que se trataria de crime único. Writ denegado. (STJ - HC: 148447 MG 2009/0186385-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/03/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2010)¿

Nesse contexto, a prova dos autos é inabalável no sentido de que o apelante, em ação única, agiu com desígnios autônomos de subtrair os valores de vítimas distintas, se dirigindo também, de forma consciente e voluntária, contra os bens de cada pessoa, tendo ciência de que se tratava de patrimônios distintos, mostrando-se impossível o reconhecimento de crime único, eis que evidente o concurso formal.
Tese Rejeitada
.

TESE DE AFASTAR A CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA, DEVENDO SER RECONHECIDA A INOVAÇÃO LEGISLATIVA QUE AFASTOU A MAJORANTE NO CASO DE EMPREGO DE ARMA BRANCA.

A defesa pleiteou pelo afastamento da causa de aumento de pena do uso de arma de fogo, em virtude da ausência de perícia de constatação da potencialidade lesiva do artefato.

Não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, pois o simples fato da ausência de dados acerca da potencialidade lesiva da arma de fogo não influencia no crime de roubo, uma vez que já está pacificado o entendimento desta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14 (Res. 017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014), acerca da matéria ora testilhada como confere-se a seguir, in verbis:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

Ainda sobre a dispensabilidade da apreensão da arma, bem como a inexigibilidade de laudo atestando sua potencialidade lesiva para a incidência da majorante em questão, entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO IMPLEMENTADO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. 5. A Corte de origem manteve o acréscimo de 3/8 (três oitavos) em razão das duas majorantes do delito de roubo (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), com fundamentação concreta, tendo em vista a pluralidade de agentes - pelo menos três comparsas - e a utilização de, no mínimo, duas armas de fogo, o que demonstra a idoneidade da majoração, conforme firmado no Verbete Sumular n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Considerando-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, porque reconhecida circunstância judicial desfavorável ao Condenado, que também é reincidente, tem-se por justificada a imposição de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 516.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019). (GRIFEI)¿.

Com efeito, constatado que houve o emprego efetivo de arma na prática delitiva, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, visto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento, não sendo imprescindível, à configuração da referida majorante, a perícia na arma de fogo ou a sua apreensão, como dito, eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o seu uso quando da prática delitiva.
(depoimento das vítimas 85-86/mídia).

Quanto ao questionamento da ¿inovação legislativa que afastou a majorante de emprego de arma branca¿ trazida pela Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, entendo que não merece prosperar, pois o apelante foi condenado no 1º grau de jurisdição em razão do uso de arma de fogo e não por arma branca, com base na legislação anterior. Logo, não há interesse recursal para legitimar tal questionamento.

Dessa forma, REJEITO a tese defensiva.

DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.

Por conseguinte, a defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, que trata do concurso de pessoas, por entender que configuraria
bis in idem
com o tipo penal do artigo 244-B do ECA, devendo ser aplicado o princípio da consunção.

Adianto que no mesmo sentido do requerimento anterior, não acolho o pedido da Defesa, explico.

Estamos diante do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e do crime de corrupção de menores,
logo se trata de tipos penais autônomos, que tutelam bens jurídicos distintos.

Enquanto o crime de roubo tutela o patrimônio, o delito de corrupção de menores tutela a integridade moral da criança ou adolescente, portanto não se verifica
bis in idem
na condenação do apelante nos termos da sentença, tendo em vista a autonomia e independência dos delitos, que tutelam objetos jurídicos distintos.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE QUE FOI CORROMPIDO. AUSÊNCIA DE CRIME FORMAL. NEGA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PENA. REANÁLISE DAS ELEMENTARES JUDICIAIS. NEGA. CONCURSO FORMAL. REGIME. MANUTENÇÃO. MULTA. EXCLUSÃO. NEGA. DETRAÇÃO. JUÍZO DAS EXECUÇÕES
. 1) O crime descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente cuida-se de delito de natureza formal, sendo prescindível a demonstração de efetiva corrupção do menor, eis que necessário, tão somente, o seu envolvimento na empreitada criminosa, juntamente ao sujeito penalmente imputável, como na hipótese dos autos. Súmula 500 do STJ. 2)
Não há que se falar em afastamento da causa de aumento do concurso de agentes no crime de roubo pelo propalado bis in idem com a corrupção de menor, pois são delitos cometidos com desígnios autônomos, sendo praticados em momentos distintos e atingindo bens jurídicos independentes.
(...)
(TJ-GO - APR: 288792420188090175, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 11/07/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2805 de 12/08/2019).

A aplicação do princípio da consunção (ou absorção) entre os delitos imputados ao apelante, não deve prosperar pois de acordo com o princípio da consumação ou absorção, o crime fim absorve o crime meio, havendo sucessão de condutas com existência de um nexo causal de dependência, de modo a viabilizar o reconhecimento de um crime único, afastando-se assim o concurso.

Entretanto, nos casos dos autos isto não ocorreu, pois, se trata de delitos autônomos, que visam à proteção de bens jurídicos diferentes e possuem sujeitos passivos distintos: o crime de roubo previsto no artigo
157
do
Código Penal
tutela o patrimônio e tem como sujeito passivo o possuidor do bem e se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse da res furtiva.

O crime de corrupção de menores, previsto no artigo
244-B
do
ECA
, tutela a formação moral da criança e do adolescente, os que figuram como sujeito passivo do delito e se consuma no instante em que há a prática conjunta com o menor da infração penal.

Não é cabível a aplicação do princípio da consunção
, medida em que as condutas atribuídas aos réus atingem bens jurídicos distintos e diversos, não havendo relação de dependência, nem constituindo fase de preparação ou execução entre eles, podendo ser praticados isoladamente, sem qualquer relação de subordinação.

Dessa forma, REJEITO a tese defensiva

DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

A defesa pugna à aplicação da regra do concurso material de crimes (art. 69 do CPB), em substituição ao concurso formal de crimes (art. 70 do CPB) reconhecido na sentença, por considerar aquele mais benéfico ao recorrente.

Nota-se que a tese levantada pela defesa não merece prosperar. Explico.

De fato, a regra do concurso formal é a que, em tese, se aplica ao caso em exame. Cumpre-me, porém, ressaltar que a referida regra, é criação cujo propósito não é outro, senão beneficiar o réu, para que ele não venha a receber punição excessiva, por atos distintos, com tipificação legal diversa, porém praticados em um mesmo contexto fático e voltados à obtenção do mesmo objetivo.

Assim, tendo em vista a natureza jurídica, bem como a finalidade da orientação contida no artigo
70
do
Código Penal
, sua aplicação deve ser sempre voltada ao benefício do réu.

No caso em exame, o apelante praticou os seguintes crimes:

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA BENEDITA: 6 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão e 85 dias-multa.

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA KELVIN LUCAS: 5 anos e 6 meses e 13 dias-multa.

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO
TENTADO
CONTRA A VÍTIMA RAISA SAMELA: 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 27 dias-multa.

CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA: 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Considerando o concurso material de crimes (art. 69 do CPB), a pena do apelante ficaria no patamar de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses, 22 (vinte e dois) dias e ao pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa.

Desta forma, deve permanecer o concurso formal de crimes adotado pelo magistrado
a quo
por ser claramente mais benéfico ao apelante resultando na pena definitiva de
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 127 (cento e vinte e sete) dias-multa.

Tese defensiva rejeitada.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DOS CRIMES DE ROUBO
.

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA BENEDITA PACHECO.

1ª FASE

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, entendo necessário, para um melhor esclarecimento, reproduzir a decisão vergastada na parte de interesse:
¿(...) Quanto a culpabilidade, entendida esta como a reprovação social do fato criminoso, constata-se ser elevada devido à utilização de menores no cometimento dos delitos.
No entanto, deixo de valorar tal circunstância, haja vista constituir ela tipo penal autônomo, no qual o réu incidiu.
O sentenciado
não é portador de maus antecedentes
, pois não possui condenações com trânsito em julgado. Inquéritos ou ações penais em curso não podem ser utilizados como maus antecedentes, segundo entendimento sumulado do STJ (Súm. 444).
Quanto à conduta social, entendida como a forma que o réu se porta em suas relações com pessoas no dia a dia,
dever ser observado que não há elementos nos autos para ser aferida.
A personalidade do agente também
não poder ser valorada por esse juízo, pois para tanto não possui esse juiz conhecimento técnico.
Os motivos do delito, entendidos como a causa psíquica que leva ao cometimento do crime, no caso em análise são os mesmos
ínsitos aos delitos contra o patrimônio, ou seja, o lucro fácil.
As circunstâncias - elementos acidentais que cercam o delito, mas não compõem o tipo penal - demonstram maior
ousadia do sentenciado, uma vez que o crime foi praticado com invasão de domicílio, durante o período noturno. Além disso, foi utilizada arma branca para diminuir o grau de resistência das vítimas. Indiscutível uma maior censurabilidade do delito em análise.
As consequências
não ultrapassam aquelas já valoradas pelo legislador quando da criação do tipo penal.
O comportamento das vítimas em
nada influiu para que os crimes fossem praticados.
Fixo então a pena base para o crime de roubo em 5 anos de reclusão e 68 dias-multa. (...)¿

Em relação ao pedido de redução da pena-base para o mínimo legal, constato que o argumento não merece prosperar.

Isso porque, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo considerou como desabonadora ao apelante apenas as circunstâncias do crime, entendimento este que acompanho na íntegra, em razão de ter utilizados dados concretos dos autos.
Assim, MANTENHO a pena-base no patamar de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª FASE

O magistrado
a quo
reconheceu corretamente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do CPB) e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿h¿ do CPB (vítima maior de 60 anos), entretanto, considerou corretamente como preponderante a confissão do apelante, razão pela qual
MANHTENHO
a redução da pena para o patamar de
04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa.

3ª FASE

Ausente causa de diminuição.

MANTENHO
o reconhecimento das causas de aumento previstas nos incisos I (antiga redação) e II do §2º do art. 157, caput, do CP, majorando a pena do delito em três oitavos, fixando-a na última fase de dosimetria em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa.

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA KELVIN LUCAS

1ª FASE

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, entendo necessário, para um melhor esclarecimento, reproduzir a decisão vergastada na parte de interesse:
¿(...) Quanto a culpabilidade, entendida esta como a reprovação social do fato criminoso, constata-se ser elevada devido à utilização de menores no cometimento dos delitos.
No entanto, deixo de valorar tal circunstância, haja vista constituir ela tipo penal autônomo, no qual o réu incidiu.
O sentenciado
não é portador de maus antecedentes
, pois não possui condenações com trânsito em julgado. Inquéritos ou ações penais em curso não podem ser utilizados como maus antecedentes, segundo entendimento sumulado do STJ (Súm. 444).
Quanto à conduta social, entendida como a forma que o réu se porta em suas relações com pessoas no dia a dia,
dever ser observado que não há elementos nos autos para ser aferida.
A personalidade do agente também
não poder ser valorada por esse juízo, pois para tanto não possui esse juiz conhecimento técnico.
Os motivos do delito, entendidos como a causa psíquica que leva ao cometimento do crime, no caso em análise são os mesmos
ínsitos aos delitos contra o patrimônio, ou seja, o lucro fácil.
As circunstâncias - elementos acidentais que cercam o delito, mas não compõem o tipo penal - demonstram maior
ousadia do sentenciado, uma vez que o crime foi praticado com invasão de domicílio, durante o período noturno. Além disso, foi utilizada arma branca para diminuir o grau de resistência das vítimas. Indiscutível uma maior censurabilidade do delito em análise.
As consequências
não ultrapassam aquelas já valoradas pelo legislador quando da criação do tipo penal.
O comportamento das vítimas em
nada influiu para que os crimes fossem praticados.
Fixo então a pena base para o crime de roubo em 5 anos de reclusão e 68 dias-multa. (...)¿

Em relação ao pedido de redução da pena-base para o mínimo legal, constato que o argumento não merece prosperar.

Isso porque, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo considerou como desabonadora ao apelante apenas as circunstâncias do crime, entendimento este que acompanho na íntegra, em razão de ter utilizados dados concretos dos autos.
Assim, MANTENHO a pena-base no patamar de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª FASE

Não há agravantes a serem valoradas.

O magistrado
a quo
reconheceu corretamente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do CPB), razão pela qual
MANHTENHO
a redução da pena para o patamar de
04 (quatro) anos reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3ª FASE

MANTENHO
o reconhecimento das causas de aumento previstas nos incisos I (antiga redação) e II do §2º do art. 157, caput, do CP, majorando a pena do delito em três oitavos, fixando-a na última fase de dosimetria em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO TENTADO CONTRA A VÍTIMA RAISA SAMELA

1ª FASE

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena, entendo necessário, para um melhor esclarecimento, reproduzir a decisão vergastada na parte de interesse:
¿(...) Quanto a culpabilidade, entendida esta como a reprovação social do fato criminoso, constata-se ser elevada devido à utilização de menores no cometimento dos delitos.
No entanto, deixo de valorar tal circunstância, haja vista constituir ela tipo penal autônomo, no qual o réu incidiu.
O sentenciado
não é portador de maus antecedentes
, pois não possui condenações com trânsito em julgado. Inquéritos ou ações penais em curso não podem ser utilizados como maus antecedentes, segundo entendimento sumulado do STJ (Súm. 444).
Quanto à conduta social, entendida como a forma que o réu se porta em suas relações com pessoas no dia a dia,
dever ser observado que não há elementos nos autos para ser aferida.
A personalidade do agente também
não poder ser valorada por esse juízo, pois para tanto não possui esse juiz conhecimento técnico.
Os motivos do delito, entendidos como a causa psíquica que leva ao cometimento do crime, no caso em análise são os mesmos
ínsitos aos delitos contra o patrimônio, ou seja, o lucro fácil.
As circunstâncias - elementos acidentais que cercam o delito, mas não compõem o tipo penal - demonstram maior
ousadia do sentenciado, uma vez que o crime foi praticado com invasão de domicílio, durante o período noturno. Além disso, foi utilizada arma branca para diminuir o grau de resistência das vítimas. Indiscutível uma maior censurabilidade do delito em análise.
As consequências
não ultrapassam aquelas já valoradas pelo legislador quando da criação do tipo penal.
O comportamento das vítimas em
nada influiu para que os crimes fossem praticados.
Fixo então a pena base para o crime de roubo em 5 anos de reclusão e 68 dias-multa. (...)¿

Em relação ao pedido de redução da pena-base para o mínimo legal, constato que o argumento não merece prosperar.

Isso porque, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo considerou como desabonadora ao apelante apenas as circunstâncias do crime, entendimento este que acompanho na íntegra, em razão de ter utilizados dados concretos dos autos.
Assim, MANTENHO a pena-base no patamar de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª FASE

O magistrado
a quo
reconheceu corretamente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do CPB) e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ¿h¿ do CPB (vítima grávida), entretanto, considerou corretamente como preponderante a confissão do apelante, razão pela qual
MANHTENHO
a redução da pena para o patamar de
04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa.

3ª FASE

Mantenho o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa), à vista do iter criminis percorrido pelo agente, o qual evidencia que se aproximou muito da consumação do delito, conforme já consignado na sentença, razão pela qual deve ser reduzida a pena em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Da mesma forma,
MANTENHO
as causas de aumento de pena previstas nos incisos I (antiga redação) e II do §2º do art. 157, caput, do CP (uso de arma de fogo e concurso de agentes), aumento a pena em 3/8 (três oitavos), passando a dosá-la na última fase de dosimetria em
04 anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

Por fim, considerando que não houve questionamento acerca da dosimetria dos crimes de corrupção de menor pela defesa e nem pelo Ministério Público, e apesar de ter verificado alguns equívocos na dosimetria dos crimes de corrupção de menor, sou obrigado a manter a pena fixada pelo juízo
a quo,
em razão do princípio constitucional do
non refomatio in pejus
.
Assim, MANTENHO a pena do crime de corrupção de menor no patamar de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR.

Considerando que os crimes de roubo e corrupção de menores foram praticados mediante uma só conduta, com pluralidade de ações. Deve ser mantido o concurso formal a ensejar a aplicação da pena mais grave, majorada na metade, em razão da quantidade de crimes praticados - três roubos e três corrupções de menores.

Devendo a pena definitiva permanecer no patamar de
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 127 (cento e vinte e sete) dias-multa.

REGIME PRISIONAL

Mantenho o regime prisional
FECHADO
, nos termos do artigo 33, §3º do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a sentença
in totum
.

É como voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2020.
Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator